Tribunal: TJDFT
Processo: 0714596-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM FIXADO. TRIPLO DO VALOR DESCONTADO EM EXCESSO. MULTA PARA CADA DESCUMPRIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO. EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MULTA EXORBITANTE. VIOLAÇÃO AO ART. 412 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE.
1. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas em importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional.
2. Os requisitos legais para a aplicação das astreintes são: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação; e c) prazo razoável para cumprimento. Ainda, o valor arbitrado ou a periodicidade da multa pode ser alterado pelo juiz posteriormente de ofício ou a requerimento da parte interessada (art. 537 do Código de Processo Civil – CPC).
3. Apesar de divergência jurisprudencial quanto aos critérios para a fixação das astreintes, dois são os principais valores que devem ser ponderados no caso concreto: efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário.
4. Para o Superior Tribunal de Justiça-STJ, a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes devem ser analisadas no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor (3a Turma, AgInt no AREsp 1.696.617/SP, j. 15/03/2021).
5. Conforme as regras de experiência (art. 375 do CPC) e de acordo com o que ordinariamente acontece em ações judiciais desta natureza, não é raro que as instituições financeiras descumpram as decisões que determinam a limitação de descontos. Nesse sentido, a aplicação da multa cominatória, para cada descumprimento, é medida essencial para inibir eventual desobediência às ordens judiciais.
6. A realização de descontos elevados, em contracheque de pessoa superendividada, caracteriza violação grave à garantia do mínimo existencial do devedor. Há clara violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Como consequência, há risco de dano grave, o que enseja a concessão da tutela recursal.
7. Não procedem as alegações de multa excessiva ou enriquecimento sem causa do agravante, por violação ao art. 412 do Código Civil. A agravante não demonstrou que o valor da multa ultrapassa o valor da obrigação principal, até porque ela incidirá apenas a cada desconto praticado em excesso. Além disso, o valor da dívida contraída junto à agravante é elevado, de R$ 66.370,17, conforme narrado na petição inicial. Considerado ainda o porte financeiro da agravante, a multa fixada é proporcional, equivalente ao triplo da quantia que exceder a 40% da remuneração líquida, para cada descumprimento (desconto).
8. Recurso conhecido e não provido.